Tribunal: TJDFT
Processo: 0726377-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. PROVAS INSUFICIENTES.

1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário o cumprimento cumulativo de dois requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/15).

2.Uma vez que o pedido repousa em alegação de fraude cometida por pessoa jurídica diversa daquela que concedeu o empréstimo, resta ausente o requisito da probabilidade do direito.

3.Caberá ao interessado demonstrar o envolvimento da instituição financeira no alegado golpe ou, no mínimo, o nexo entre a conduta supostamente fraudulenta cometida pela investidora e o Banco que emitiu a cédula de crédito.

4.Agravo de instrumento conhecido e não provido.